Tribunal: TJDFT
Processo: 0051262-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SALDO REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PLEITO DE PREVALÊNCIA DO LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO. ART. 47, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO JUÍZO SINGULAR.
1. Inexistindo prova quanto à situação da massa falida, resta impossibilitado o pleito de reserva de crédito ante a possibilidade de ferir a regra de preferência legal dos credores.
2. O fato de o CDC em seu art. 47, dispor que as cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, não pode levar esta Corte de Justiça a concluir pelo valor apresentado pela parte, sem que haja respaldo técnico-judicial para tanto. Isso porque, o laudo pericial judicial reveste-se de imparcialidade, devendo-se sobrepor aos laudos apresentados pelas partes, notadamente em razão da enorme discrepância de valores. Ademais, o artigo em comento não determina que os cálculos sejam interpretados a favor do consumidor, mas, sim, que as cláusulas contratuais lhes sejam favoráveis.
3. Se o laudo pericial oficial foi elaborado de acordo com as determinações do Juízo singular, que, por outro lado, observou os ditames desta egrégia 4a Turma Cível, quando determinou o retorno do processo à instância de origem para que nova perícia contábil fosse realizada, a manutenção da sentença resistida é medida que se impõe.
4. Agravo interno e recurso de apelação não providos.